Tribunal: TJMT
Processo: 8010401-73.2014.8.11.0025
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8010401-73.2014.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Telefonia, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MÓVEL S.A (REPRESENTANTE), ELENIR ALVES DE SOUZA - CPF: 482.220.541-04 (RECORRIDO), NEY DE LOS SANTOS REPISO - CPF: 203.067.500-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão existe o vício apontado, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Réu e excluiu a condenação a título de dano moral, bem como fixou o valor de R$ 90,00 a título de repetição de indébito, nos termos do voto do Relator.

O Embargante opôs Embargos de Declaração sustentando que a decisão é
contraditória,

visto que não houve a prova do efetivo pagamento das faturas discutidas nos autos, razão pela qual não poderia ser aplicada a repetição de indébito, bem como não houve a informação em relação a incidência da atualização monetária.

Requer ao final que seja conhecido o presente Embargos para reconhecer a
contradição

apontada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

8010401-73.2014.8.11.0025

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Juína/MT

Embargante(s):

Oi S/A

Embargada(s):

Elenir Alves de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2020.

VOTO

Colendos Pares;

No tocante a alegada contradição, no voto proferido constou o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e afasto a condenação a título de dano moral. Como a sentença, no Juizado Especial, obrigatoriamente deve ser líquida, o valor a ser devolvido é aquele comprovado na petição inicial, ou seja,
R$ 90,00.
Este valor se refere a repetição de indébito do resultado encontrado entre a subtração dos R$ 98,38 (pacote não contratado) por R$ 53,38 (desconto dado pela empresa na fatura).

De fato, correto o raciocínio do embargante em relação a repetição de indébito, haja vista que o parágrafo único do artigo 42 do CDC, determina que:

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Assim, para que tenha direito a repetição do indébito é necessária a prova do pagamento.

Portanto, em não havendo prova do efetivo pagamento dos valores relativos ao pacote não contratado, não há valores a serem devolvidos.

Desta forma, tanto a condenação a título de dano moral, bem como a condenação a titulo de repetição de indébito foram excluídas da condenação, permanecendo apenas a condenação para declarar nula a cobrança e a manutenção do plano “Comodidade – Pacote de Serviços Inteligentes 2”.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, e acolho-os, para sanar a contradição apontada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020